Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-95.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009407-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA - CPF: 161.409.821-20 (RECORRENTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E REEMBOLSO NÃO ATENDIDAS –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 141415153, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a falha na prestação dos serviços da demandada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de
Aracajú-SE
a
Cuiabá-MT,
com conexão em São Paulo-SP, para o dia
28/12/2020
, no valor total de
R$ 604,66 (seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Ocorre que, em virtude da pandemia do COVID-19, o autor remarcou a referida passagem para outra data, sob o custo de
R$137,77 (cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme comprovante anexado no id. 141412725.

Contudo, foi surpreendido com o cancelamento do voo, motivo pelo qual, no dia
18/11/2020
, o autor solicitou via
e-mail
, a remarcação da passagem para o dia
13/01/2021,
para o voo nº
9223,
referente ao trecho de João Pessoa-PB, com conexão em São Paulo-SP, e destino final Cuiabá-MT, tenho o seu pedido aceito pela reclamada, sendo informado que seria enviado um link de pagamento através do e-mail cadastrado.

No entanto, por três vezes o reclamante solicitou o link para confirmar o reagendamento da passagem aérea, sendo que, a reclamada efetuou a cobrança de novas taxas, em cada tentativa, no dia
18/11/20 - R$00,00; 01/12/20 - R$94,50; 02/12/20 - R$110,20; 03/12/20 - R$124,20; 23/11/20 - R$35,25; e, o último valor de R$1.474,48
.

Por fim, afirma o reclamante que diante da inércia da reclamada, viu-se obrigado a adquirir uma nova passagem aérea por outra empresa, no valor total de
R$1.041,16 (um mil e quarenta e um reais e dezesseis centavos).

Desse modo, o reclamante
não logrou êxito na remarcação de seus bilhetes, nem mesmo na restituição do valor pago.

A reclamada, por sua vez,
sustenta a ausência de responsabilidade objetiva, afirmando que a remarcação, cancelamento e reembolso das passagens aéreas é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea contratada pelo passageiro, de modo que somente esta poderia autorizar seu procedimento e deliberar sobre a concessão da isenção de multas e taxas para o ressarcimento.

Pois bem, c
ompulsando os autos,

v
ê
-se que

restou

incontroversas

as reiteradas tentativas de solicita
çã
o de remarca
çã
o das passagens a
é
reas junto à reclamada, contudo, sem êxito, conforme e-mail anexados nos ids. 141412727/141412728/141412729.

Ademais,

v
ê
-se que

a reclamada n
ã
o

logrou
ê
xito em comprovar

a presen
ç
a de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante – artigo 373, inciso II, do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o autor a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor

total de
R$
1.178,93 (mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos
), conforme documentos anexados nos ids. 141412725/141412726.

Neste caso específico, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
uma vez que após diversas tentativas de remarcações, não obteve uma solução administrativa junto à demandada, e nem mesmo a devolução dos valores pagos
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$
1.178,93 (mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos
),
referente aos
prejuízos materiais suportados, bem como ao pagamento no valor

total de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora,
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022